Tribunal: TJDFT
Processo: 0711204-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0711204-57.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se às partes sobre eventual perda superveniente do objeto do mandamus, suscitada no id 73183189. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator